Tribunal: TJBA
Processo: 8009265-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009265-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALOISIO SANTOS RODRIGUES Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO A PESSOA IDOSA. AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADES. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. TEMA 952/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais, proposta em face de operadora de plano de saúde sob regime de autogestão. 2. A parte agravante, pessoa idosa, impugna a legalidade dos reajustes aplicados ao seu contrato, especialmente aumento de 55,85% por mudança de faixa etária aos 66 anos e sucessivos reajustes anuais acima dos índices fixados pela ANS. 3. A decisão agravada sustentou a presunção de legalidade dos reajustes com base em precedentes do STJ sobre planos de autogestão, indeferindo a tutela antecipada. 4. O agravante requereu a suspensão dos reajustes impugnados, fixação da mensalidade com base nos índices da ANS e restabelecimento do equilíbrio contratual. 5. A tutela antecipada recursal foi deferida monocraticamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Verificar evidente legalidade do reajuste por faixa etária de 55,85% aplicado a pessoa idosa aos 66 anos de idade 7. Analisar a validade dos reajustes anuais acima dos percentuais fixados pela ANS no período de 2016 a 2024; 8. Avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para suspender os reajustes e fixar valor mensal compatível com os parâmetros legais e regulatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 9. A natureza de autogestão da operadora de plano de saúde não afasta o dever de observar os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade, equilíbrio contratual e proteção especial às pessoas idosas, previstos no Código Civil e no Estatuto do Idoso. 10. O reajuste de 55,85% por faixa etária, aplicado após o segurado completar 66 anos, configura prática discriminatória e ilegal, vedada pelo art. 15, § 3º, da Lei n. 10.741/2003, e pela Resolução Normativa n. 563/2022 da ANS, que estabelece como última faixa etária a de 59 anos ou mais. 11. A jurisprudência consolidada no Tema 952 do STJ exige que reajustes por faixa etária observem cumulativamente três requisitos: (i) previsão contratual expressa; (ii) respeito às normas da ANS; e (iii) ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios. No caso, nenhum dos requisitos foi observado. 12. Ainda que o contrato seja regido por regras próprias aplicáveis aos planos coletivos por autogestão, os reajustes anuais devem respeitar parâmetros técnicos, atuariais e proporcionais, não podendo ser utilizados para onerar de forma excessiva e injustificada o segurado. 13. A ausência de justificativa técnica específica para os sucessivos reajustes anuais acima dos índices de mercado e da ANS, somada ao elevado impacto financeiro verificado nos documentos, evidencia onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual. 14. A proteção à pessoa idosa impõe interpretação sistemática que harmonize o contrato de plano de saúde com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, coibindo práticas contratuais que inviabilizem o acesso a serviços essenciais de saúde. 15. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, com demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreversível, ante a possibilidade de descontinuidade no atendimento médico por inviabilidade financeira, violando o direito fundamental à saúde. 16. A medida liminar concedida, ao fixar a mensalidade em valor compatível com os índices da ANS e determinar a suspensão dos reajustes ilegais, assegura a manutenção do contrato em condições proporcionais e reversíveis, sem causar prejuízo irreparável à operadora. IV. DISPOSITIVO 17. Recurso conhecido e provido. Tutela antecipada concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8009265-98.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante ALOISIO SANTOS RODRIGUES, e como parte agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente